Tribunal: STF
Processo: HC 230054
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maxwell Fernandes Galeano em favor de Crodoaldo Antonio Chiot e Rosenilda Antikevis Schafranski contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 831.378/SC.



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes, presos em flagrante em 11.11.2022, foram denunciados pelas práticas dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de 97 comprimidos de ecstasy, 40g de cocaína e 680g de maconha.



    Alega que, “a fundamentação utilizada pelo magistrado plantonista para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva é genérica e baseada tão somente na gravidade abstrata do delito”. (p. 4)



    Aduz que, a decisão do magistrado de primeiro grau e a sentença que manteve a prisão preventiva não estão fundamentadas de maneira idônea. (p. 9)



    Informa que a paciente Rosenilda é primária e tem dois filhos menores que dependiam da mesma. Além disso, o paciente Crodoaldo não é reincidente específico e só teria entrado no tráfico de drogas depois de ter ficado impossibilitado de trabalhar. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    O ato coator transitou em julgado em 27.6.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que sentença penal condenatória condenou os pacientes, nos seguintes termos, em síntese:



    a) CONDENAR a acusada ROSENILDA ANTIKEVIS SCHAFRANSKI GOMES, qualificada nos autos, primária, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 1.633 (mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, por infração ao artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. 



    b) CONDENAR o acusado CRODOALDO ANTONIO CHIOT, qualificado nos autos, tecnicamente primário ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 1.867 (mil, oitocentos e sessenta e sete) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, por infração ao artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. (eDOC 6)



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno transcrevo a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante para preventiva:



    “Adicionalmente, há indicativos de que o(s) conduzido(s) foi(ram) abordado(s) em situação de flagrante real (ou próprio), quando estava(m) cometendo a infração penal ou tinha(m) acabado de executá-la, na forma do art. 302, I e II, do CPP. Com efeito, os policiais militares, consoante seus depoimentos, adentraram na residência dos conduzidos e lá encontraram grande quantidade de drogas - 97 comprimidos de ecstasy, 40g de cocaína e 680g de maconha - e grande quantidade de dinheiro aparentemente incompatível com o labor alegado pelos conduzidos. Além do exposto, usuário abordado pelos policiais confirma ter adquirido de Rosenilda droga pouco antes de Rosenilda. O conduzido Crodoaldo confessa a pratica delitiva.



    A prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP. Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre crime de doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).



    No tocante ao segundo requisito, por sua vez, destaco que há prova da ocorrência de fato(s) típico(s), ilícito(s) e culpável(is) e, também, indícios suficientes para imputabilidade perfunctória da autoria ao(s) agente(s). 



    No ponto, cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que o(s) imputado(s) tenha(m) atuado acobertado(s) pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante arts. 310, parágrafo único, do CPP e 23, I a III, do CP. 



    No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP. 



    A prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa, bem como para a garantida própria incolumidade dos filhos e enteados, aparentemente utilizados para a consumação do comércio ilegal. 



    De se salientar que a prisão domiciliar não garantirá o resguardo dos perigos observados, sobremaneira porquanto o delito teria sido praticado no seio doméstico. 



    Do exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva, devendo o(s) conduzido permanecer(em) segregado(s) no estabelecimento prisional adequado, consoante art. 310, II, do CPP. Comunique-se o local de segregação a este juízo, ao Ministério Público e à família do preso ou quem ele indicar, consoante art. 306 do CPP. Expeça(m)-se o(s) mandado(s) de prisão para registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), conforme art. 289-A do CPP. ” (eDOC 5, p. 2 e 3)



    Cito, porque oportuno, trechos da sentença penal condenatória:



    (...)Que no primeiro monitoramento, o primeiro usuário abordado é o Douglas que pegou a droga com a Larissa; que existia uma delimitação de funções, com os dois menores; que a Larissa e Fabricio geralmente eram vistos sempre em frente a casa, recebendo as pessoas e entregando algo; que o Alan, namorado de Larissa, era responsável pela reposição da droga; que Rosenilda e Crodoaldo, o Crodoaldo é o responsável pela casa e faz o monitoramento da via; ele foi visto várias vezes pelo portão monitorando a via e também a Rosenilda que auxilia no monitoramento e realiza a venda das drogas.



    (...)inclusive foi filmado pela câmera policial, confirma que esse esclarecimento envolvia os dois réus e os dois adolescentes; que participei da operação como um todo, e comunicaram que na casa foi encontrada uma espécie de feira da droga; que poderia ser encontrada maconha, ecstasy e cocaína, haviam diversos tipos de entorpecentes naquele local; que todas as drogas já estavam fracionadas para venda, e a quantidade de droga e de dinheiro era bem expressiva; que várias vezes a Rosenilda foi vista conversando com os usuários de drogas, entregando algo nas mãos; que não conseguem abordar todos os usuários, mas e nítida a participação e vinculação entre eles; que a Rosenilda, o Crodoaldo, a Larissa e o Fabricio residem todos na mesma casa...(eDOC 6)



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Por fim, destaco que a deficiente instrução dos autos impede o exame acerca da dependência dos filhos da paciente Rosenilda.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente